Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-26.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CABIMENTO. CONCESSÃO DO SURSIS. CONDENAÇÃO DANO MORAL. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de violação de domicílio (CP, art. 150, caput), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O acusado, ex-companheiro da vítima, adentrou e permaneceu no imóvel dela, contra sua vontade, estando em visível estado de embriaguez. A Defesa alegou ausência de provas suficientes, contradições nos depoimentos, inexistência de dolo, ilegalidade na dosimetria da pena e desproporcionalidade no valor fixado a título de danos morais. Requereu, ainda, a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de violação de domicílio; (ii) apurar se a conduta do acusado foi dolosa; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; e (iv) examinar a legalidade e proporcionalidade da fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais e os benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de violação de domicílio se comprovam por meio do auto de prisão em flagrante, registros policiais e depoimentos colhidos, inclusive da vítima, que afirmou ter encontrado o acusado dentro de sua residência e que este recusou-se a sair após solicitação expressa.
4. A prova oral revela que a permanência do acusado no imóvel ocorreu contra a vontade expressa da vítima, o que caracteriza o delito, ainda que haja dúvida sobre o modo de ingresso na casa.
5. O dolo se confirma pela conduta consciente do réu de permanecer na residência mesmo após ser advertido pela vítima para se retirar, o que revela sua intenção deliberada de violar a esfera de intimidade da ofendida.
6. A valoração negativa da culpabilidade é cabível, pois o crime foi cometido na presença dos filhos menores do casal, expondo-os a situação de tensão, conforme jurisprudência consolidada.
7. A valoração negativa dos motivos do crime foi afastada, ante a ausência de prova clara e unívoca sobre a motivação específica da conduta, havendo versões divergentes sobre os fatos.
8. A pena definitiva foi redimensionada para 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto, com concessão do sursis pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.
9. O valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 300,00, foi mantido, por se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa em contexto de violência doméstica, nos termos da jurisprudência do STJ.
10. A análise da gratuidade de justiça deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento sumulado por este Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Comete o crime de violação de domicílio o agente que permanece em residência alheia contra a vontade expressa da moradora, ainda que o ingresso tenha ocorrido por meio indireto ou sem oposição clara no momento inicial.
2. Em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.
3. A prática do crime na presença de filhos menores autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
4. Não se admite a valoração negativa dos motivos do crime quando fundamentada em depoimentos desarmônicos entre si.
5. A fixação de valor mínimo a título de danos morais é cabível em condenações por violência doméstica, sendo o dano presumido e dispensada a prova específica.
6. Compete ao juízo da execução penal a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo condenado.